Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-74.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VALORAÇÃO DA PROVA. PERSUASÃO RACIONAL. LIVRE CONVICÇÃO. ABUSO SEXUAL. SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DA JURISDIÇÃO CÍVEL. FIRME NARRATIVA DA VÍTIMA NAS DIVERSAS OPORTUNIDADES EM QUE INQUIRIDA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RELATÓRIO FIRMADO POR PSICÓLOGA QUE ACOMPANHOU A AUTORA. PROVA SUFICIENTE PARA CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO CIVIL. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. GRAVIDADE DOS FATOS. FUNÇÃO PEDAGÓGICA.
1. “Na seara dos princípios processuais referentes às nulidades, cabe à parte que alega eventual vício ocorrido ao longo da instrução/processo demonstrar o seu comprometimento na cognição do magistrado, ou o prejuízo advindo da mácula (cerceamento de defesa), na forma do brocardo pas de nulite sans grief” (STJ - AgRg no AREsp 331.613/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014). 1.1. Até a interposição desta apelação, em nenhum momento o autor se insurgiu contra a sentença acostada por cópia aos autos e que prolatada em processo criminal no qual o apelante figurou como como réu, do que decorre a necessária conclusão de que teve ciência e amplo acesso àqueles autos; assim, caso quisesse, poderia ter juntado cópia da íntegra da sentença como fez agora, com a interposição do recurso 1.2. Cerceamento de defesa deveria ser reconhecido se tivesse sido restringido à parte o direito de se manifestar sobre os documentos carreados aos autos, em violação aos artigos 436 e 437 do CPC, tendo em vista o princípio do contraditório. E isto não ocorreu.,
2. Nos termos do princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC). 2.1. Na valoração da prova, não é diferente: o Juiz é livre para atribuir pesos diferentes segundo sua livre convicção, devendo somente declinar as razões de convencimento advindas das provas analisadas. 2.2. Na origem, convencimento formado a partir do conjunto probatório, consideradas todas as provas coligidas. Exteriorizados os fundamentos, não se extraindo disto qualquer teratologia, não há que se falar em nulidade. Se deve ou não subsistir a análise levada a efeito, tal deve ser definido em sede de mérito.
3. A “independência de jurisdições se justifica em virtude de o Direito Penal incorporar em seus cânones exigência probatória mais rígida para a solução das questões submetidas a seus ditames, sobretudo em decorrência do princípio da presunção de inocência. O Direito Civil, por sua vez, parte de pressupostos diversos. Neste, se autoriza que o reconhecimento de culpa, ainda que levíssima, possa conduzir à responsabilização do agente e, consectariamente, ao dever de indenizar. O juízo cível é, portanto, menos rigoroso do que o criminal no que concerne aos pressupostos da condenação, o que explica a possibilidade de haver decisões aparentemente conflitantes em abas as esferas” (REsp 1164236/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 28/02/2013). 3.1. Ou seja, os mesmos elementos de prova podem conduzir a absolvição no juízo criminal e a condenação no cível, exceto quando definido na esfera penal inexistência do fato, ou afastada a autoria, ou mesmo reconhecida excludente de ilicitude (art. 935, CPC e art. 65, CPP). 3.2. Fato de absolvição por insuficiência de prova não produz o efeito pretendido nesta esfera cível. 3.3. A questão envolvendo abuso de menores é de alta complexidade, muitas vezes desprovida de outros elementos de prova diversos do depoimento da criança e de laudos/relatórios psicológicos, uma vez que conduta que, em regra, é cometida “às escuras”, de forma clandestina, longe dos olhos de outras pessoas. E, no caso, não há elemento suficiente a desacreditar os relatos feitos pela autora perante os órgãos oficiais e nas sessões de psicologia; ao contrário, mostra-se coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, especialmente com o relatório firmado por psicóloga, cuja elaboração foi determinada pelo juízo de origem a profissional que acompanhou a autora em vinte e uma sessões, bem como a identificação de sintomas decorrentes de abuso sexual nos atendimentos do Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência – NUPAV do Hospital Regional do Gama (ID 26133001).
4. Dano moral consiste na lesão de bem que integra os direitos de personalidade, como a vida, a integridade corporal e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem, o bom nome, a dignidade da pessoa humana, como pode se inferir dos artigos 1o, III, e 5o, V e X da Constituição Federal e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação em proporção relevante. 4.1. O abuso sexual, por si só, ultrapassa a esfera da normalidade, visto que, na qualidade de pai, agiu de maneira contrária àquilo que dele se esperava, resultando na violação da dignidade da autora. 4.2. Acariciar as partes íntimas de criança e ameaçá-la a fim de que suas ações permaneçam impunes são circunstâncias graves que violam a integridade física e psíquica da autora, ainda mais quando vindas de alguém que exerce especial papel no desenvolvimento da infante, abusando da autoridade parental e da confiança depositada.
5. Na fixação do valor da indenização deve o julgador atender a certos critérios, tais como a intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 5.1. No caso dos autos, relevante notar que o ato ilícito é de extrema gravidade, praticado pelo réu por diversas vezes contra a própria filha menor de idade, cujos danos se estenderam de forma significativa na vida da autora, que passou a ter comportamento depressivo e suicida. E mesmo considerada a capacidade econômica do réu, razoável a fixação de danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais) pela sentença, quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, prestando-se a punir adequadamente o réu por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.
6. Recurso conhecido, rejeitada preliminar de nulidade e, no mérito, desprovido.